Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-18.2016.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral – Serviço interrompido – Ré condenada ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Fraude ao aparelho medidor de consumo confirmada por Termo de ocorrência de

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral – Serviço interrompido – Ré condenada ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Fraude ao aparelho medidor de consumo confirmada por Termo de ocorrência de irregularidade - Fato incontroverso - Procedimento administrativo da ré que goza de presunção de veracidade, de acordo com Resolução n. 456/00 da ANEEL - Fraude não impugnada pelo autor - Enriquecimento sem causa verificado, não sendo facultado ao Estado-Juiz coonestar - Inadimplemento pretérito, porém, que não autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica, ainda que estimado a partir da constatação da fraude – Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão do autor, mantido o preceito à ré de abster-se à interrupção do serviço – Recurso provido em parte, com inversão nos ônus de sucumbência e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001131-18.2016.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado PEDRO TEIXEIRA
DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara
voto. Acórdão com o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CERQUEIRA LEITE,
vencedor, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, vencido, JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 36.307
APEL.no: 1001131-18.2016.8.26.0459
COMARCA: Pitangueiras
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
APDO. : Pedro Teixeira dos Santos
Prestação de serviços Energia elétrica Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos, cumulada com obrigação de fazer e
indenização por dano moral
Serviço interrompido
Ré
condenada ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral

Inadmissibilidade - Fraude ao aparelho medidor de consumo
confirmada por Termo de ocorrência de irregularidade - Fato
incontroverso - Procedimento administrativo da ré que goza de
presunção de veracidade, de acordo com Resolução n. 456/00
da ANEEL - Fraude não impugnada pelo autor -
Enriquecimento sem causa verificado, não sendo facultado ao
Estado-Juiz coonestar - Inadimplemento pretérito, porém, que
não autoriza a interrupção do fornecimento de energia elétrica,
ainda que estimado a partir da constatação da fraude

Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão do
autor, mantido o preceito à ré de abster-se à interrupção do
serviço Recurso provido em parte, com inversão nos ônus de
sucumbência e observação.
A
r.
sentença
de
fls.
133/139,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
do autor, nos autos de ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com obrigação de fazer e indenização
por dano moral, a fim de declarar a inexistência do débito
lançado
pela
concessionária
de
energia
elétrica,
condenando-a a pagar R$ 5.000,00 ao autor a título de
danos morais, com atualização pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação, além das custas, despesas processuais, os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, expondo que a r. sentença desconsiderou todo o
procedimento
utilizado
para
constatação
das
irregularidades, ao considerando unilaterais as provas
produzidas, questionando a credibilidade e veracidade do
TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, elaborado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro dos procedimentos regulamentados pela Resolução
414/2010 da ANEEL, pela Lei Federal n° 8.987/95, que
regulamentou
o
artigo
175
da
Constituição
Federal.
Sustenta que o TOI tem presunção de veracidade e que a
fraude no equipamento foi ratificada por estabelecimento
credenciado pelo INMETRO. Aduz que o autor foi devidamente
cientificado no ato da inspeção da irregularidade, bem
como da realização da perícia e da possibilidade de
acompanhamento, e, posteriormente notificado do débito
referente
ao
período
fraudulento.
Verificado
o
inadimplemento, não há falar em indenização por dano
moral, sendo lícita suspensão do fornecimento de energia,
de vez que agiu no exercício regular de um direito.
Recurso recebido, sem resposta.
É o relatório.
O meu voto diverge do voto do relator, Des.
Lavinio Donizetti Paschoalão, e sufraga o provimento
parcial ao recurso de apelação da ré, com a inversão dos
ônus de sucumbência pelo fato de decair de menor proporção. Vê-se do Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI), reproduzido com a contestação, que o
aparelho medidor do consumo de energia elétrica instalado
no imóvel do autor estava adulterado e violado, a fim de
registrar consumo inferior ao real. Consta do documento
que os lacres da caixa de medição, da tampa e do borne do
medidor foram retirados e o medidor estava com o mancal
danificado, tudo fotografado pelos prepostos da ré.
De acordo com o histórico de consumo, antes
da fraude ao medidor, o consumo não era inferior a 160 Kw
e no lapso suspeito registrou entre 74 e 30 Kw ao mês,
sendo 30 Kw fixos entre junho e novembro de 2015. Sanada a
fraude, a partir de janeiro de 2016 o consumo ascendeu a
138 Kw e nunca esteve menor de 90 Kw.
Portanto,
o
degrau
de
consumo
é
incontroverso no lapso suspeito, e nada há de irregular do
procedimento da ré sob o prisma de ser unilateral, caso
contrário a fraude terá alcançado o seu desiderato e o
Judiciário placitará o enriquecimento sem causa de quem se
beneficiou dela, ainda que não tenha sido o agente da
violação ao medidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que, nos termos do art. 175 da
Constituição Federal, incumbe ao Poder Público, na forma
da lei, a prestação de serviços públicos, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão. À lei, consoante o
parágrafo único, cabe dispor sobre o regime das empresas
concessionárias
e
permissionárias,
prorrogação
do
contrato, fiscalização, direitos dos usuários, política
tarifária e obrigação de manter serviço adequado.
Sob a égide de outra ordem constitucional,
Hely Lopes Meirelles já ensinava que esse mandamento tem a
sua razão de ser “porque a concessão é sempre feita no
interesse
da
coletividade,
e,
assim
sendo,
o
concessionário fica no dever de prestar o serviço em
condições adequadas para o público. Não o prestando
eficientemente, pode e deve a Administração Pública retomá-
lo por insatisfatório. Nessa conformidade, entende-se
sempre reservado ao concedente o poder de regulamentar e
controlar a atuação do concessionário, desde a organização
da empresa até a sua situação econômica e financeira, os
seus lucros, o modo e a técnica da execução dos serviços,
bem como fixar as tarifas em limites razoáveis e
eqüitativos para a empresa e para os usuários” (“Direito
Administrativo Brasileiro”, Ed. Revista dos Tribunais,
1979, 7a ed., pág. 358, verbete “Regulamentação”).
O renomado administrativista, depois de
sublinhar que toda concessão fica submetida a normas de
natureza regulamentar e de ordem contratual, aquelas
alteráveis unilateralmente pelo Poder Público e estas
passíveis de modificação por acordo entre as partes, frisa
que essa orientação é capitaneada pelo Supremo Tribunal
Federal e remonta a 1905, quando de memorável acórdão que
resumiu a matéria e proclamou a insuficiência dos
preceitos de direito civil e direito privado para a
regência das concessões, assim: “Toda concessão desta
natureza é, antes de tudo, ato do direito administrativo,
e, como tal, explorada pelo concessionário, sempre sob as
vistas imediatas do Governo concedente”...“A existência do
concessionário, os seus direitos e o exercício destes não
foram e não são atos seus exclusivos, mas atos derivados e
dependentes do poder que os outorgou ou delegou, e ao
qual, por isso mesmo, tem o concessionário de prestar
contas” (RDA 9/30, antiga Revista de Direito 10/70).
Por conseguinte, não incorre em ilegalidade
a apelante ao realizar vistoria no aparelho medidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo, e ao calcular o débito do pretenso fraudador de
acordo com critérios previstos na Resolução n. 456 da
ANEEL, editada no exercício de suas atribuições institucionais.
Saliente-se que o Código de Defesa do
Consumidor não foi derrogado pela Lei n. 8.987/95 e Lei n.
9.427/96 na parte que disciplina a prestação de serviços
através de concessionárias ou permissionárias de pessoas
de direito público.
Não existe antinomia entre esses diplomas.
O art. 22, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor dispõe, entre outras coisas, que os serviços
prestados
por
órgãos
públicos,
concessionárias
e
permissionárias serão contínuos.
De outro lado, a Lei n. 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição
Federal, no art. 6o, § 3o, inciso II, estipula que não se
caracteriza descontinuidade a interrupção por motivo de
inadimplemento do usuário.
Constatada a fraude, não impugnada pelo
autor no uso dos meios processuais à defesa dos seus
interesses, não é facultado ao Estado-Juiz coonestar o
enriquecimento sem causa, o ilícito.
Tem razão a apelante, exceto quando sustenta
que o inadimplemento desse consumo pretérito e recalculado
autoriza
a
interrupção
do
fornecimento
de
energia
elétrica. O inadimplemento que permite a interrupção é do
consumo atual, medido mês a mês.
O consumo pretérito, estimado, a partir da
constatação da fraude ao aparelho medidor, tem outro
tratamento e, à saciedade, não dá margem à interrupção
abrupta.
Zelmo
Denari
adverte,
com
arrimo
em
doutrina, que as concessionárias de serviços públicos não
podem ser compelidas à prestação ininterrupta em caso de
inadimplemento do usuário: "Assim como o particular, no
contrato 'facio ut des', pode recusar cumprimento da
obrigação de fazer, na ausência do correspectivo, assim
também não há negar às concessionárias a mesma faculdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos contratos de Direito Público". E conclui: “De todo
modo, a interrupção no fornecimento do serviço público não
pode ser efetivada 'ex abrupto', como instrumento de
pressão contra o consumidor, para forçá-lo ao pagamento da
conta em atraso” ("Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto", Ada
Pellegrini Grinover "et alii", Ed. Forense Universitária,
2001, 7a ed., pág. 195, comentários ao art. 22).
Nessa conjuntura, o recurso da ré, pelo meu
voto, é provido em parte, no sentido de ser improcedente a
pretensão do autor declaratória de inexistência de débito
e condenatória por dano moral, se agiu ela no exercício
regular de um direito ao amparo do art. 188, inciso I, do
Código Civil, mantido o preceito à ré de abster-se à
interrupção do serviço pelo inadimplemento desse débito
pretérito.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, passando o autor a suportar as custas e
despesas processuais, as de reembolso à ré atualizadas
desde os desembolsos, bem assim honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do
novo CPC), em R$ 1.000,00, sopesado o trabalho adicional
na fase recursal, ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001131-18.2016.8.26.0459
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Pedro Teixeira dos Santos
Comarca: Pitangueiras
Juíza: Dr(a). Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
Justiça Gratuita
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 01797
VISTOS.
1. Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pelo digno Relator vencedor, o meu voto é direcionado no sentido inverso, para
reconhecer a procedência do pedido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
contra a sentença de fls.133/139, cujo relatório desde já fica adotado, proferida pela
MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Pitangueiras, Dra. ANA CAROLINA ALEIXO
CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA, que julgou PROCEDENTE a AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA, que PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS, promove em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, para o fim de, confirmando
a tutela concedida, declarar inexistente o débito lançado pela concessionária (fls. 12),
bem como para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a presente
data, com base na tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, resolvendo o mérito, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência,
condenada a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, inclusive sobre
juros.
Inconformada, apela a Concessionaria ré (fls.
141/168), buscando o provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença.
Sustenta, inicialmente, que a MMa. Juíza desconsiderou todo o procedimento que a
concessionária utilizou para constatação das irregularidades e que as provas elencadas
no processo foram tratadas como unilaterais. Sendo que os históricos de consumo foram
interpretados de forma equivocada e desconsiderados, questionando a credibilidade e
veracidade do TOI expedido. Reafirma que todos os procedimentos utilizados pela
Companhia encontram apoio nas normas ditadas pela Resolução 414/2010 da ANEEL,
pela Lei Federal n° 8.987/95, que regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal,
dentre outras. Argumenta que a adulteração foi devidamente comprovada pelo “Termo
de Ocorrência de Irregularidade”, que tem presunção de legalidade conforme as normas
da ANEEL, pelos históricos de consumo, pelo laudo da perícia feita no relógio medidor,
bem como pelas fotos juntadas. Além da constatação realizada por seus prepostos, o
equipamento foi encaminhado a um estabelecimento credenciado pelo INMETRO, que
ratificou a fraude. Sendo que é perfeitamente legal perícia técnica e elaboração de
relatório de avaliação técnica por empresas que não estejam ligadas a segurança pública
ou ao metrológico oficial, porque assim determina o artigo 129, § 1o, inciso II, da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Portanto, carece de reforma a decisão,
para ver declarada a validade do TOI lavrado e a irregularidade apurada. Afirma, que o
autor foi devidamente cientificado no ato da inspeção da irregularidade e,
posteriormente notificado do débito referente ao período fraudulento, apontando o total
da dívida (R$ 784,72), bem como da realização da perícia e da possibilidade de
acompanhamento, pessoal ou por meio de representante nomeado, da avaliação técnica
do medidor, conforme comprova o Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor.
Por fim, assevera, que em razão do inadimplemento e da fraude, a suspensão do
fornecimento de energia é lícita e legítima, não havendo que se falar em dano moral,
porque agiria no exercício regular do seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve apresentação de contrarrazões,
apesar de ensejada oportunidade (fls. 175).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Cinge-se a pretensão indenizatória do
autor, na ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em
razão de débitos decorrentes de supostas irregularidades no medidor de energia de sua
residência.
De início, indiscutível a relação de consumo
entre as partes, restando evidente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Por conseguinte, dispõe o art. 22:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código."
Depreende-se dos autos que foi realizada
inspeção na unidade de consumo de energia elétrica instalada na residência do autor
(Instalação 30064070), ocasião em que foram constatadas supostas irregularidades no
medidor de energia, o que motivou a lavratura do Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) n° 720183311 (fls.12/13).
É
certo
que
efetivamente
cumpre
à
concessionária, por força das resoluções da ANEEL, fiscalizar os equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmissão e de medição de energia elétrica. Compete a concessionária verificar
sempre se tudo está correto com as suas linhas de transmissão e com os relógios
medidores instalados nos pontos de fornecimento de energia elétrica.
No entanto, verifica-se pela documentação
juntada aos autos pelas partes, que a constatação de adulteração do aparelho medidor de
consumo de energia elétrica e consequente apuração e lançamento do valor devido em
razão de energia subtraída, foi feita de forma unilateral pela empresa concessionária de
serviço público, sem a participação do consumidor que se limitou a lançar assinatura em
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborada por funcionário da empresa
(fls. 58/60).
Dispondo a legislação civil, que a energia
elétrica, em razão de seu valor econômico, é considerada bem móvel para todos os
efeitos legais (artigo 83, inciso I), portanto, suscetível de furto, com o emprego de
fraude, ardil ou artifício que impeça sua regular aferição em medidores para tanto
instalados pela empresa concessionária do serviço público, não pode a constatação do
desvio se limitar ao “T.O.I.”, mas sim, através de perícia técnica, com o
acompanhamento do consumidor interessado e em procedimento próprio.
Não se nega à empresa concessionária de
serviço público, constatada a fraude no sistema de medição de energia elétrica, assim
como a existência de débito dela resultante, a possibilidade de realizar a respectiva
cobrança.
Todavia, para que tal cobrança seja reputada
como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser
apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de
maneira unilateral pela concessionária.
Denota-se dos documentos juntados pela
concessionária ré, mais precisamente, o Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 78/79),
fotografias do medidor (fls. 69/73), relatório técnico emitido por laboratório
credenciado junto ao INMETRO (fls. 74/77), que embora amparados pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
414/2010 da ANEEL, foram produzidos, unilateralmente por ela.
Ainda que a concessionária ré, alegue que o
autor acompanhou todo o procedimento de inspeção e substituição do equipamento
danificado, ficando ciente que seria submetido à perícia, restou ao consumidor, apenas o
recurso administrativo (fls. 13), violando o princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa.
Nesse diapasão é o entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA
LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À
CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e
31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC
não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram
suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem,
portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das
Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem, soberano na
análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as
provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas
a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de
consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973
quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante,
como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte
Superior de que não é suficiente para a caracterização da
suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela
concessionária. 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia
com o entendimento do STJ, não merece prosperar a
irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ,
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do
permissivo
constitucional.
4.
Agravo
Regimental
da
Concessionária a que se nega provimento." (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
521.111/SP
(2014/0119128-1),
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j.18/09/2018, DJe
27/09/2018, STJ)
“Processual civil. Civil. Consumidor. Fornecimento de energia
elétrica. Fraude no medidor. Não comprovação da autoria.
Ônus que incumbe à concessionária. Inversão do ônus da
prova não observado.
1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do
ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do
Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício 'a quo'
ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova
técnica seria do consumidor.
2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia
técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do
fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi
retirado pela fornecedora de energia para avaliação,
permanecendo em sua posse após o início do processo judicial,
caberia a ela a conservação do equipamento para realização
de oportuna perícia técnica.
3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no
medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo
depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa
concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do
regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês
a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável
que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois,
pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o
cidadão. Precedentes do STJ.
4. Recurso especial provido” (g.n.)
(REsp no 1.736.567/SP, registro 2018/0084083-7, Segunda
Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.07/06/2018, DJe
28.11.2018, STJ)
“Administrativo e processual civil. Agravo interno no agravo
em recurso especial. Energia elétrica. Violação de resolução.
Impossibilidade de análise pela via eleita. Fraude no medidor.
Apuração
unilateral
pela
concessionária.
Ilegalidade.
Jurisprudência pacífica do STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
ofícios, portarias e declarações não são atos normativos
equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não
pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I,
da Resolução no 456/2000 da ANEEL.
2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que não pode haver cobrança de débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de suposta fraude no medidor de consumo,
apurada unilateralmente pela concessionária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (g.n.)
(AgInt no AREsp no 999.346/PE, registro 2016/0270349-7,
Segunda Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, j.25/04/2017,
DJe 03/05/2017, STJ)

Em que pese a ausência de provas quanto a
efetiva suspensão do fornecimento de energia, o perigo de dano é manifesto, diante da
ameaça de corte na residência do autor, pelos débitos sub judice, tanto que lhe foi
concedida a tutela de urgência.
Embora
a
ré,
na
contestação
tenha
comprovado que efetuou o bloqueio de suspensão do fornecimento de energia, nas suas
razões recursais reafirma que em casos de fraude e de inadimplemento a suspensão do
fornecimento de energia seria lícita e legítima. Sem razão, contudo.
O C. Superior Tribunal de Justiça, reprime a
suspensão do fornecimento de serviço de energia elétrica quando os débitos não forem
contemporâneos à suspensão, conforme assentado no julgamento do Recurso Especial
no 1412433/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema 699), relatado pelo Ministro
HERMAN BENJAMIN e julgado em 25/04/2018:
"RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado
acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude
do medidor de consumo causada pelo consumidor, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento,
desde que verificada com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos
débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao
medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o
consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora),
sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter
rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público
observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla
defesa do consumidor na apuração do débito, já que o
entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da
dívida.
12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa,
pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o
serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o
sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do
princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do
fornecimento do serviço - como instrumento de coação
extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à
recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao
consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos
débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da
fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de
cobrança. (...)" (g.n.)
Na mesma esteira é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA
C.C.REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA
- SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO - DÍVIDA PRETÉRITA -
Tutela de urgência concedida para suspender a obrigação de
pagamento da dívida oriunda do "Termo de Ocorrência de
Irregularidade", determinando à concessionária agravante que
não suspenda o fornecimento de energia elétrica referente à
unidade consumidora do agravado, sob pena de multa diária -
Irresignação da ré - Autor que está em dia com o pagamento
das faturas de consumo de energia elétrica - É indevido, por ser
ilícito, o corte de fornecimento de energia elétrica pelo não
pagamento de débito resultante de dívida de consumo apurado
em procedimento envolvendo fraude no medidor, uma vez que o
débito não configura a hipótese do art. 6o, §3o, inciso II, da Lei
no 8.987/95 - Ameaça de corte no fornecimento de energia
elétrica, ademais, fundamentada na existência de débitos
pretéritos - Inadmissibilidade -A legalidade do corte de energia
elétrica pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês de consumo - Entendimento consolidado no STJ - Presentes
os requisitos do art. 300 do NCPC - Tutela de urgência
concedida - Decisão mantida - Agravo, neste aspecto,
improvido". (...) Decisão parcialmente reformada - Agravo
parcialmente provido."
(Agravo de Instrumento no 2242790-20.2019.8.26.0000, Rel.
SALLES VIEIRA, 24a Câmara de Direito Privado, j.
13/01/2020, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, ainda que se tenha constatado
uma diminuição no consumo de energia elétrica e o autor tenha se beneficiado disso,
não se pode a ele atribuir a autoria de fraude.
Além disso, a concessionária não adotou as
medidas necessárias e acautelatórias para a apuração das irregularidades por ela
constatadas.
Ressalte-se que a ré possui outros meios para
efetuar a cobrança, não devendo fazê-lo de forma constrangedora e nem de maneira
coercitiva, que exponha o devedor ao ridículo, conforme disciplina o Código de Defesa
do Consumidor.
Por maior que seja a gravidade da falta
constatada, impõe o ordenamento jurídico que a cobrança se faça pela via judicial, o que
assegura ao consumidor exercer de maneira ampla seu direito de defesa para contestar a
existência da infração ou valor.
Nesse passo, houve falha na prestação dos
serviços pela ré.
Portanto, a indenização por danos morais é
devida, tendo em vista a falha na prestação do serviço que certamente acarretou
transtornos ao consumidor que ultrapassaram meros aborrecimentos.
O valor a ser fixado, configurado o abalo
moral indenizável, não pode ser irrisório, nem tampouco exorbitante sob pena de
enriquecimento indevido. Ainda, deve traduzir-se em montante que represente
advertência a lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou
o evento lesivo advindo.
Para a fixação do quantum indenizatório,
deve se levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, a extensão dos danos
causados, bem como a capacidade financeira do agente lesante.
Assim, o valor da indenização pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral sofrido pelo autor deve ser proporcional aos elementos do caso concreto. Isto é, à
extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva, a ensejar uma
indenização ao mesmo tempo compensatória ao autor e pedagógica ao réu.
Deve o valor moldar-se pelo comedido
arbítrio do juiz, salientando-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
Desse modo, o quantum estipulado a título
de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem se ajusta à
hipótese.
Portanto, de rigor a manutenção da r.
sentença, com majoração em 2% (dois por cento), dos honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da apelada, na forma do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
3. Pelo que, ante tais circunstâncias, VOTO
pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
139BD8B8
7
16
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
139C2670
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001131-18.2016.8.26.0459 e o código de confirmação da tabela acima.